Tribunal: CARF
Processo: 10840.722038/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.722038/2012-41
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.308 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
HALCANTACA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em face da ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceu.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR em função da glosa pela
não comprovação da Área de Produtos Vegetais (de 1.935,4 ha), com relação ao NIRF
6.1714.503-4, exercício 2008.
Segundo relatou o Fisco, o contribuinte, regulamente intimado, não teria
apresentado os documentos na intimação fiscal, quais sejam, notas fiscais do produtor, notas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722038/2012-41
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722038/2012-41

fiscais de insumos, certificado depósito ou outros documentos que comprovassem a área ocupada
com produtos vegetais.
O relatório encontra-se à fl. 4.
Impugnado o lançamento às fls. 72/79, a DRJ em Campo Grande/MS julgou-o
procedente às fls. 142/146.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
152/165.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento ao recurso por
meio do acórdão 2401-006.973 - fls. 169/174.
Não conformado, o autuado apresentou Recurso Especial às fls. 182/198,
requerendo, ao final, fosse conhecido do recurso para reformar a decisão recorrida, julgando-se
improcedente a ação fiscal que glosou a Área de Produtos Vegetais informada na DITR/2008,
cancelando consequentemente o crédito lançado, ou, caso assim não entendesse o colegiado,
fosse convertido o julgamento em diligência para os fins apontados no recurso.
Em 27/1/20 - às fls. 207/211 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “comprovação de área utilizada para plantio no caso de arrendamento
do imóvel.”
Intimado em 7/3/20 (processo movimentado em 5/2/20 – fl.212), a União
apresentou contrarrazões em 6/2/20 (fl. 218), propugnando pelo desprovimento do recurso – fls.
213/217.
Na sequência, em função de Resolução deste colegiado, os autos baixaram à
Câmara recorrida para que fosse complementada à análise prévia de admissibilidade em relação
á matéria “Conversão do julgamento em diligência”.
Ato contínuo, em 31/5/21 - às fls. 224/226 - foi negado seguimento ao recurso,
quanto à acima citada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 4/11/19 (fl.
179) e apresentou o recurso tempestivamente em 13/11/19 (fl.180). Passo, com isso, à análise
dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido apenas para que fosse
rediscutida a matéria “comprovação de área utilizada para plantio no caso de arrendamento
do imóvel”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
ARRENDAMENTO.
Isoladamente, o contrato de arrendamento não gera convicção acerca da área
efetivamente plantada no ano anterior ao do fato gerador do ITR.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722038/2012-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
O Colegiado a quo vazou o entendimento de que no caso de área arrendada, a
comprovação da utilização da área com produtos vegetais deve ser efetuada pelo próprio
contribuinte, por meio de informações igualmente por ele colhidas junto ao arrendatário, não
bastando a simples apresentação do contrato de arrendamento. Confira-se:
O inciso V acima transcrito especifica que a área deve ser a efetivamente utilizada na
plantação com produtos vegetais e para tanto o contribuinte deve se valer de
informações a serem por ele colhidas junto ao arrendatário, tal como evidencia a
redação do § 4° (a envolver a documentação solicitada do autuado), mesma redação que
revela ser irrelevante que todo o imóvel esteja arrendado.
[...]
Diante desse contexto, o autuado deveria ter apresentado os documentos tendentes a
evidenciar a área efetivamente utilizada no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador
e não apenas contrato de arrendamento e aditamento anteriormente firmados.
Não é razoável que o imóvel tenha ficado ocioso, mas o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração/alegação acerca de
qual foi a área efetivamente utilizada, não tendo nem ao menos comprovado os valores
efetivamente pagos em decorrência dos contratos em tela, não basta meramente alegar
ter recolhido tributos. Além disso, por força de cláusula décima do contrato de
arrendamento (e-fls. 134/141), o autuado tinha total acesso ao imóvel, podendo vistoria-
lo ao tempo dos fatos e pré-constituir prova para alicerçar a área informada em sua
DITR.
O contrato de arrendamento e o aditamento constituem-se em elementos probatórios a
serem apreciados em conjunto com outros elementos de prova, os quais deveriam ter
sido oportunamente amealhados pelo contribuinte para apresentação durante o
procedimento fiscal.
Isoladamente, o contrato/aditamento não gera convicção acerca da área efetivamente
plantada no ano anterior ao do fato gerador, a autorizar o lançamento.
Em seu recurso, sustenta a recorrente que documentos específicos concernente à
área de plantio, tais como, notas fiscais do produtor, notas ficais de insumos, certificado de
depósito em caso de armazenagem e contatos ou cédulas de crédito rural, não deveriam ser dele
exigido para fins de sua comprovação, já que elas estariam arrendadas, bastando, para isso e a
seu cargo, fosse apresentado o competente contrato de arrendamento. Nesse sentido, indicou o
acórdão de no 9202-01.614 como paradigma indicativo da controvérsia que pretende ver
solucionada a seu favor.
No entanto, compulsando-se o inteiro teor do voto condutor do acórdão, nota-se
que a discussão girou, preponderantemente e no que tange à comprovação da dita área, em torno
da validade do contrato de arrendamento junto a terceiros, já que não haveria seu registro em
cartório de títulos e documentos ou mesmo averbação na matrícula do imóvel.
Lá, manejou-se REsp contra acórdão que concluiu que a apresentação do contrato
de arrendamento seria suficiente para comprovação de utilização do imóvel para o plantio, nos
termos como pactuado entre as partes no referido instrumento.
No entanto, compulsando-se o inteiro teor do voto condutor do acórdão, nota-se
que a discussão girou, preponderantemente e no que tange à comprovação da dita área, em torno
da validade do contrato de arrendamento junto a terceiros, já que não haveria seu registro em
cartório de títulos e documentos ou mesmo averbação na matrícula do imóvel.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722038/2012-41

Nesse rumo, após o relator colacionar excerto da decisão lá recorrida, onde se
assentou que “A área cuja utilização é disputada tem sólidas evidências de ser efetivamente
plantada com cana-de-açucar, já pelo contrato de arrendamento, cuja duração se alongou com
sua renovação, já pela declaração solene do arrendatário”, o colegiado paradigmático houve
por bem admitir referido contrato como meio de prova.
Confira-se excerto do voto condutor do paradigmático:
O contrato de arrendamento apresentado comprova o negócio jurídico a que se refere,
sendo que eventual registro em cartório de títulos e documentos ou averbação na
matrícula do imóvel não são imperativos para que os documentos possam produzir
efeitos tributários, ou seja, para que o fato (arrendamento) se subsuma à regramatriz da
incidência tributária, eis que a obrigação tributária é ex lege, não havendo como o
sujeito ativo ou passivo da obrigação tributária determinarem o momento da criação
desta obrigação.
Perceba-se, com isso, que a própria decisão recorrida, objeto do paradigmático, já
havia assentado que, naquele caso, melhor dizendo, em função das circunstancias próprias
daquele caso, tais como, a duração do contrato que se alongou com sua renovação e pela
declaração solene do arrendatário, aquele instrumento seria hábil a demonstrar o efetivo
plantio da área.
Pode-se dizer, com isso, que duas foram as questões envolvidas naquele caso:
i)
Uma, relativa à comprovação da área por meio de um contrato de
arrendamento. Nesse ponto o colegiado entendeu, sem maiores discussões,
por encampar a decisão recorrida no sentido de que aquelas duas
circunstancias acima apontadas corroborariam a alegação de que a área
estivera plantada no ano anterior; e
ii)
Outra, atinente à formalidade/validade do contrato. Já aqui houve um
maior esforço cognitivo do Relator ao entender válido – perante terceiros -
instrumento que carecia de registro em cartório de títulos e documentos ou
averbação na matrícula do imóvel.
Tenho assim, que apenas a segunda questão (a necessidade de registro ou
averbação do contrato), que não aproveita ao caso dos autos, teria sido enfrentada sem que para
isso tivesse sido levado em conta peculiaridades do caso em concreto.
Em reforço, trago à colação a ementa dos acórdãos de no 9202-009.442 e 9202-
009.443, julgados na sessão de março deste ano, nos quais este colegiado, analisando caso
semelhante ao destes autos, não conheceu do recuso daquele sujeito passivo que se ancorava no
mesmo paradigmático aqui indicado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial, em face da ausência de similitude fática entre os julgados em confronto.
Acórdão 9202-009.442
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial, em face da ausência de similitude fática entre os julgados em confronto.
Acórdão 9202-009.443
Confira-se fragmento do voto condutor do acórdão de no 9202-009.443:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722038/2012-41

Nesse passo, o paradigma apto a demonstrar divergência interpretativa seria
representado por julgado em que, nas mesmas condições retratadas no acórdão recorrido
- apresentação tão somente do contrato de arrendamento para comprovar a existência de
Área de Produção Vegetal (APV) - se entendesse que tal documento, por si só, seria
hábil e suficiente a determinar a exclusão da referida área da base de cálculo do ITR.
Todavia, da leitura do inteiro teor do paradigma indicado, o que se verifica, de plano, é
que a discussão que foi levada para a Instância Especial dizia respeito,
preponderantemente, à validade de instrumentos particulares como prova, uma vez que
o contrato de arrendamento, naquele caso concreto, não teria sido objeto de registro no
Cartório de Títulos e Documentos, aspecto, aliás, que não fez parte da razões de decidir
do acórdão recorrido. Nesse passo, após pontuar que “eventual registro em cartório de
títulos e documentos ou averbação na matrícula do imóvel não são imperativos para que
os documentos possam produzir efeitos tributários”, o Colegiado paradigmático de fato
admitiu referido contrato como meio de prova, reiterando trechos da decisão recorrida.
Não obstante, da leitura da passagem colacionada no recurso, salta aos olhos que o
contrato de arrendamento não se constituía no único elemento de prova apresentado
para comprovação efetiva da APV, mas sim era um dos elementos integrantes de um
conjunto probatório que demonstrou a utilização do imóvel para produção agrícola,
constando dos autos prova produzida pelo arrendatário, o que o distancia da situação
retratada no acórdão recorrido, em que, repise-se, foi trazido tão somente o contrato de
arrendamento para fins de comprovação da Área de Produção Vegetal, e, em face da
precariedade de tal documento como elemento isolado de prova, mantevese a autuação.
Confira-se (destaques acrescidos):
Nesse sentido, encaminho por não conhecer do recurso no que tange à
possibilidade de se admitir, como meio de prova, o contrato de arredamento para demonstrar a
existência de área de plantio tal como prevista na lei, eis que, no paradigma, referida aceitação se
deu em função do conjunto das demais evidências daquele processo.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital